Tribunal: TJDFT
Processo: 0737508-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIDA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEMONSTRADOS. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão deferiu a tutela de urgência requerida pela Agravada, para determinar a expedição de ofício ao juízo da 3a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em que tramita o processo n. 5105179-28.2021.4.02.5101 para reserva de valores, trazendo como pano de fundo discussão sobre bloqueio e reserva de valores em face de investigação criminal envolvendo criptomoeda.
2. A tutela de urgência pressupõe a demonstração, de forma simultânea, da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
3. No caso, a partir da análise das alegações das partes, do acervo probatório e dos elementos à disposição nos autos, constatou-se que os requisitos para concessão da tutela de urgência foram demonstrados pela Agravada.
4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida.